Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: JOAO NUNES DE MATOS NETO REU: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Inclua-se em pauta de julgamento telepresencial. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora